Tribunal: STF
Processo: AI 660733
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
   PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
   DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS
   PROVAS DOS AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.